Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/3.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Sendo o valor do bem objeto de furto ligeiramente superior a 10% do valor do salário-mínimo à época e por ter sido beneficiada por acordo de não persecução penal anterior e absolvição pelo princípio da bagatela, revelam reprovabilidade no comportamento da acusada.
4. Cumpridos os requisitos do artigo 155, §2o, do CP, correta a redução da pena na fração de 1/3.
4. Apelação não provida.